Tribunal: STF
Processo: ARE 778130
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA 



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Magistério estadual. Adicional noturno. Lei complementar estadual nº 10.098/1994 e Lei estadual nº 6.672/1974. Ofensa a legislação local. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário à análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.